Tribunal: TJMT
Processo: 0007451-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007451-92.2020.8.11.0002
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. APELO DA QUERELANTE. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DAS APELADAS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. STANDARD PROBATÓRIO NÃO ATINGIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a configuração do crime de calúnia, é necessário que o agente, mediante a imputação de fato sabidamente falso, definido como crime, tenha o objetivo de atingir a honra objetiva da vítima. A difamação, por seu turno, se consuma com a divulgação de fato desonroso, mas não definido como crime, no intuito de macular a integridade moral do ofendido.
02. No caso dos autos, o conjunto probatório não é capaz de demonstrar, indene de dúvida, que as apeladas possuíam ciência inequívoca quanto à falsidade dos fatos imputados, além de que não é possível extrair a intenção deliberada de prejudicar a honra objetiva da apelante, não atingindo, assim, o standard de prova exigido para a condenação pelo crime de calúnia.
03. Igualmente, a única prova que seria hábil a confirmar a propagação de fatos desonrosos à imagem da apelante reside em testemunho indireto, o qual foi inclusive contraposto por outra prova testemunhal, cenário que enseja a absolvição por insuficiência probatória.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007451-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DINALVA COSTA BENEVIDES BARROS - CPF: 595.124.741-15 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARIA OLGA DE BARROS CAMPOS - CPF: 816.388.251-49 (APELADO), JULIENNE MARIA DE BARROS CICERO DE SA (APELADO), JHUAN CARLOS DE BARROS (ASSISTENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. APELO DA QUERELANTE. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DAS APELADAS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
STANDARD
PROBATÓRIO NÃO ATINGIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a configuração do crime de calúnia, é necessário que o agente, mediante a imputação de fato sabidamente falso, definido como crime, tenha o objetivo de atingir a honra objetiva da vítima. A difamação, por seu turno, se consuma com a divulgação de fato desonroso, mas não definido como crime, no intuito de macular a integridade moral do ofendido.

02. No caso dos autos, o conjunto probatório não é capaz de demonstrar, indene de dúvida, que as apeladas possuíam ciência inequívoca quanto à falsidade dos fatos imputados, além de que não é possível extrair a intenção deliberada de prejudicar a honra objetiva da apelante, não atingindo, assim, o
standard
de prova exigido para a condenação pelo crime de calúnia.

03. Igualmente, a única prova que seria hábil a confirmar a propagação de fatos desonrosos à imagem da apelante reside em testemunho indireto, o qual foi inclusive contraposto por outra prova testemunhal, cenário que enseja a absolvição por insuficiência probatória.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela querelante
Dinalva Costa Benevides Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal privada n. 0007451-92.2020.8.11.0002, julgou improcedente a queixa-crime oferecida, que imputava a
Maria Olga de Barros Campos
e
Julienne Maria de Barros Cícero de Sá
a prática dos crimes de calúnia e difamação, tipificados nos artigos 138 e 139, do Código Penal, respectivamente (id. 217096373).

Nas
razões recursais
, a apelante postula a condenação das quereladas pelo cometimento dos crimes de calúnia e difamação, ao argumento de que foram produzidas provas suficientes para firmar a autoria e a materialidade dos referidos delitos (id. 217096377).

Em sede de
contrarrazões
, as apeladas pugnaram a rejeição do recurso (id. 217096388).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 219394675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que a apelante
Dinalva Costa Benevides Barros
apresentou queixa-crime em desfavor das apeladas
Maria Olga de Barros Campos
e
Julienne Maria de de Barros Cícerro de Sá,
imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia e difamação, com base no seguinte contexto delineado na inicial:

“[...] De início, impende consignar que a QUERELANTE é casada com o Sr. Sebastião Norberto de Barros, pai das QUERELADAS, conforme documentação anexa. De igual modo, impende consignar que, infelizmente, querelante e quereladas não possuem um bom relacionamento.

No dia 22/04/2020, por volta das 11h00min, o Sr. Sebastião deu entrada no Hospital São Mateus, em razão de problemas respiratórios, sendo imediatamente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme prontuário médico anexo.

Ressalta-se que durante o período em que o esposo da querelante permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva, as quereladas dificultaram extremamente sua visita (doc. anexo), o que só foi possível no dia 24/04/2020. Estranhando a situação, a querelante perguntou ao seu esposo se ele gostaria que somente os filhos o visitassem, ao passo que o mesmo respondeu que NÃO, enfatizando que queria a presença de sua esposa (querelante), além da visita de seus irmãos.

Porem, embora tenha comparecido todos os dias ao hospital, a querelante não conseguiu estar novamente com seu esposo, pois, conforme dito, as quereladas dificultavam sua entrada.

No dia 27/04/2020, o senhor Sebastião saiu da UTI e foi para o quarto/enfermaria, facilitando assim o acesso da querelante às visitas.

Após muita resistência das quereladas, no dia 28/04/2020, a querelante dormiu no hospital com seu esposo, na condição de acompanhante.

No inicio da madrugada do dia 29/04/2020, a querelante se ausentou do quarto para ir ao banheiro. Nesse momento seu esposo sentiu falta de ar, tendo sido atendido pela enfermeira plantonista que foi acionada pela acompanhante de outro paciente, porem nada de mais grave aconteceu.

Por volta das 09h:00min (29/04/2020), o médico informou que o esposo da querelante voltaria para Unidade de Terapia Intensiva por precaução. Assim, após a chegada das quereladas, a querelante informou o ocorrido entregando os pertences de seu esposo (roupas, fraldas geriátricas) e foi para casa.

Ainda na parte da manhã do dia 29/04/2020, o hospital ligou para a querelante questionando acerca dos pertences do seu esposo, sendo informado pela querelante que os pertences foram entregues para as quereladas e que as mesmas provavelmente teriam guardado. Em consequência, a querelante ligou para as quereladas, porem as mesmas não atenderam as ligações.

Por volta das 19h:00min ainda do dia 29/04, o hospital retornou a ligar para a querelante informando que as quereladas não haviam guardado os pertence e que seu esposo estava sem fraldas. Novamente a querelante tentou contato com os familiares do seu esposo, porem, novamente, não teve retorno e nem resposta.

Em consequência, a querelante foi até a farmácia e comprou as fraldas e foi para o hospital para entrega-las (documentos anexos). Na oportunidade a querelante tentou visitar seu esposo, porem foi informada pelo hospital que somente no dia seguinte o mesmo poderia receber visitas.

No dia 30/04/2020, por volta das 08h:00min, a querelante foi até o hospital para visitar seu esposo. Entretanto, a querelante foi INFORMADA PELO HOSPITAL que a mesma estava proibida de entrar para fazer visitas, pois as quereladas, através de declaração a punho, proibiram a sua entrada, sob a alegação de que a querelante NÃO TERIA PRESTADO SOCORRO ao Sr. Sebastião quando ficou como acompanhante, bem como culpou a mesma pelo retorno do Sr. Sebastião à UTI, conforme documento anexo.

Na mesma data, a QUERELANTE foi informada por familiares e amigos (rol anexo) que as quereladas teriam registrado boletim de ocorrência comunicando a ocorrência de maus tratos, (Art. 136 do Código Penal) e omissão de socorro (Art. 135 do Código Penal), além de propagarem essa acusação por diversas vezes entre familiares e amigos.

Não bastasse isso, as quereladas proferiram as seguintes expressões: “NÃO PRESTA! NÃO É ESPOSA! É UMA GANANCIOSA! OMITIU SOCORRO!”, entre outros termos ofensivos a sua honra e integridade moral.

Portanto, não satisfeito com as ofensas e com as acusações inverídicas, requer que este juízo CONDENE AS QUERELADAS sob as penas dos artigos 138 e 140 c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, preenchido os requisitos legais, inclusive aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, a fim de se evitar possíveis nulidades, uma vez que o Judiciário, que deve à luz de cada caso concreto, agir com Justiça. [...]”
(id. 217097256 – Pág. 3/5).

Devidamente processada e instruída a ação penal, sobreveio a sentença recorrida, a qual absolveu as apeladas da imputação delitiva contida na queixa-crime, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignada, a recorrente postula a reforma da sentença para condenar as apeladas pela prática dos crimes de calúnia e difamação, ressaltando a suficiência das provas produzidas durante a instrução.

Apesar dos argumentos expostos pela apelante, o exame acurado dos autos revela que as provas produzidas não são capazes de subsidiar a pretensa procedência da pretensão punitiva.

A causa de pedir declinada na exordial reside na assertiva de que as apeladas, com o intuito de dificultar o acesso da apelante ao seu ex-esposo, que é genitor delas, durante o período de internação, a acusaram falsamente dos crimes de maus tratos e omissão de socorros, e propagaram ofensas que macularam sua honra e integridade moral.

Além disso, salienta que as imputações, materializadas no Boletim de Ocorrência n. 2020.105637 (id. 217097263) e na declaração de próprio punho da apelada Julienne (id. 217097269), foram comunicadas à administração do Hospital São Mateus, no objetivo de que ela não pudesse mais acompanhar a internação de seu então cônjuge.

O referido boletim de ocorrência traz a narrativa de que a apelante teria omitido socorro ao genitor das apeladas, uma vez que, mesmo com ele passando por dificuldades respiratórias, não teria tomado as providências cabíveis na hipótese. Confira-se:

“RELATA A NOTICIANTE, FILHA DA VÍTIMA, QUE SEU PAI, SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS, 78 ANOS É CASADO COM A PESSOA DE DINALVA BENEVIDES COSTA DE BARROS, 48 ANOS E QUE ESTE VEM SOFRENDO COM MAUS TRATOS PELA SUA ESPOSA. RELATA QUE DO DIA 21 PARA 22 DO CORRENTE MÊS SEBASTIÃO VEIO A PASSAR MAL COM CRISE RESPIRATÓRIA MAS A CÔNJUGE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS MESMO SABENDO DA GRAVIDADE DE SUA DOENÇA QUE JÁ OCORRIA A CERTO TEMPO. INFORMA QUE A VÍTIMA ENTROU EM CONTATO COM OS FAMILIARES, OS QUAIS PROVIDENCIARAM A INTERNAÇÃO DO MESMO POIS SEU QUADRO ERA, SEGUNDO OS MÉDICOS, GRAVÍSSIMO. TENDO ALTA DA UTI A VÍTIMA FOI PARA ENFERMARIA AONDE PODE PERMANECER SOB ACOMPANHAMENTO DE UM FAMILIAR. NO DIA 28/04 A SRA. DINALVA (NOTICIADA) COMEÇOU A DISCUTIR COM O ESPOSO O QUAL PEDIA PARA ELA FICAR QUIETA POIS ELE QUERIA PAZ VINDO A PASSAR MAL NO QUARTO DA ENFERMARIA, MESMO VENDO O QUE SE PASSAVA DINALVA NÃO TOMOU PROVIDÊNCIA PARA CHAMAR POR SOCORRO. SENDO ASSIM UMA ACOMPANHANTE DE OUTRO ENFERMO, SRA. SUELEN FERNANDA, PRESTOU OS DEVIDOS CUIDADOS NOTICIANDO AOS ENFERMEIROS LOCAIS O OCORRIDO. SEGUNDO A NOTICIANTE OUTROS FATOS OCORRERAM DESDE A UNIÃO DO CASAL QUE EVIDENCIAM A DESÍDIA POR PARTE DA SUSPEITA. É O RELATO.”
(id. 217097263).

Quanto às provas produzidas em instrução, foram inquiridas Débora Ferreira Pimenta, Thaysa Laura Ribeiro da Costa, Maria da Silva (arroladas pela apelante), além de Juan Carlos de Barros e Franciele Bento de Moraes (arrolados pelas apeladas).

Débora Ferreira Pimenta
declarou que conhecia a apelante e o Sr. Sebastião há mais de dez anos e que frequentava a casa deles, principalmente devido à amizade que tinha com a filha de Dinalva, de prenome Daiane. Afirmou que as ocasiões em que esteve presente sempre foram de alegria e confraternizações, sem qualquer indício de que o casal não estivesse feliz (id. 217096337). Ressaltou que nunca foi apresentada às quereladas e destacou que não teve conhecimento dos acontecimentos no hospital São Mateus (id. 217096337).

Ao depor em juízo,
Thaysa Laura Ribeiro da Costa,
filha de uma amiga de Dinalva, afirmou que tomou conhecimento dos fatos por meio de sua mãe, Marilza Ribeiro da Costa, e que a notícia de que Dinalva havia tentado matar o marido por maus tratos no hospital já era de conhecimento de todos que moram em Várzea Grande (id. 217096338).

Informou que esteve na Prefeitura e encontrou Juan, filho de Sebastião, que relatou todos os acontecimentos. Ressaltou que ficou muito surpresa ao saber do ocorrido, pois nunca presenciou qualquer indício de maus tratos por parte de Dinalva. Pontuou que, segundo Juan, uma das filhas de Sebastião teria dito que Dinalva deu banhos gelados nele e praticou maus tratos no hospital, motivada por ganância, o que agravou seu estado de saúde. Ao final, esclareceu que soube primeiramente dos fatos por Juan e depois com mais detalhes por sua mãe (id. 217096338).

Maria da Silva
narrou que conhecia o casal Dinalva e Sebastião, e que, pelo que se podia perceber, o relacionamento deles era tranquilo. Sobre os fatos ocorridos no Hospital São Mateus, disse não ter conhecimento de nada e que não conhece as apeladas (id. 217096339).

Juan Carlos de Barros
, irmão de Julienne e Maria Olga, descreveu que na manhã do dia 28/04 esteve cuidando de seu pai Sebastião, passando posteriormente a responsabilidade para Dinalva no hospital. No dia seguinte, ao retornar ao hospital com Julienne, foram informados que Sebastião estava com tubo de oxigênio e logo seria transferido para a UTI. Esclarece que, embora estivesse bem no decorrer do dia, Sebastião passou mal durante a noite em que esteve sob os cuidados de Dinalva. Ao ser questionado sobre eventual omissão de socorro, disse que não conversou com Sebastião no dia seguinte, porém aponta que uma enfermeira, cujo nome não recorda, mencionou tal hipótese (id. 217096340).

Quanto à interação com Thaysa, disse que a conhece e a encontrou na Prefeitura para tratar de assuntos relacionados a IPTU, mas nunca discutiram sobre o que ocorreu no hospital. Negou, também, ter conversado sobre o ocorrido com outras pessoas ou familiares (id. 217096340).

Franciele Bento de Moraes
, enfermeira, afirmou que esteve no Hospital São Mateus e verificou que Sebastião estava em condições críticas, usando oxigênio, e rapidamente acionou uma equipe para encaminhá-lo à UTI. Esclareceu que Dinalva, esposa de Sebastião, não acompanhou a equipe, não fez perguntas, nem manifestou preocupação ou deu assistência, mesmo com Sebastião em estado grave, com problemas cardíacos e respiratórios. Expõe que constatou que a oxigenação de Sebastião estava muito baixa e que, sem intervenção imediata, ele poderia ter falecido (id. 217096341).

A apelada
Maria Olga de Barros
afirmou que as imputações contra Dinalva derivaram da informação passada por Suelen, a qual acompanhava a internação de seu pai naquele momento, sobre a omissão de socorro. Explicou que, após ouvir esse relato, impediu que Dinalva continuasse acompanhando Sebastião, com o objetivo de salvaguardar a saúde de seu pai. Aduz que não conversou com o médico antes de seu genitor ser encaminhado à UTI e deduziu a omissão de socorro com base no relato de Suelen (id. 217096342).

A apelada
Julienne Maria de Barros Cícero de Sá
declarou em juízo que, acompanhada de seu irmão Juan Carlos, chegou ao hospital para pegar o plantão posterior ao de Dinalva. Lá estando, encontrou seu genitor muito mal, com falta de oxigênio e ofegante, enquanto Dinalva estava sentada ao lado sem mostrar preocupações. Declarou que quando perguntou ao seu pai como ele se sentia, ele a respondeu que estava passando mal e pediu por socorro (id. 217096343).

Destacou que Franciele, enfermeira, ajudou a agilizar o atendimento devido ao tumulto e à demora no hospital. Mencionou a frieza de Dinalva, que após ser informada que Sebastião seria transferido para a UTI, apenas perguntou se ele estava com COVID, mostrando preocupação apenas com a possibilidade de contrair a doença. Após a negativa do médico, Dinalva pegou sua bolsa e saiu do hospital sem se despedir de Sebastião, enquanto Julienne acompanhou seu pai até a entrada da UTI (id. 217096343).

De acordo com ela, Suelen relatou que Sebastião passou muito mal à noite e que foi orientada a elaborar uma carta para proibir a entrada de Dinalva no hospital, o que ela fez, pois já não havia um bom relacionamento entre eles. Ressalta, apesar da proibição, não difamou a apelante, tampouco se recorda do que escreveu no documento (id. 217096343).

Pois bem.

O crime de calúnia consiste na falsa imputação a alguém de um fato definido como crime, com a intenção de ofender a honra objetiva da vítima. É necessário para a sua consumação, além da inveracidade da atribuição fática, que o agente tenha ciência dessa falsidade.

Além disso, é fundamental que o agente aja com a intenção consciente de, mediante a imputação falsa de um crime a outrem, prejudicar a honra objetiva da vítima, caracterizando, dessa forma, o elemento subjetivo específico do
animus caluniandi.

O delito de difamação, por seu turno, consiste na atribuição a alguém de um fato determinado e desonroso, mas não descrito como crime, e sua consumação exige a presença do elemento subjetivo específico do
animus diffamandi
, isto é, a vontade consciente de causar dano à reputação do ofendido perante a sociedade.

Ressalta-se, ademais, que se a imputação do fato for vaga ou imprecisa, o intento difamatório não se caracteriza.

Diante da análise detalhada dos depoimentos em sede de instrução, observa-se que não há evidências a demonstrar a configuração típica do crime de calúnia, tampouco provas suficientes para sustentar o delito de difamação.

No caso dos autos, a apelante descreve, desde sua inicial, que já havia desentendimentos familiares com as filhas de seu companheiro, o que é corroborado pelas apeladas Maria Olga de Barros e Julienne Maria de Barros Cícero de Sá, que confirmaram a existência de uma relação conflituosa com Dinalva.

Quanto aos eventos que originaram a confecção do Boletim de Ocorrência n. Ocorrência n. 2020.105637 e a declaração de próprio punho que proibia a apelante de acompanhar seu ex-esposo, observa-se que as desconfianças das apeladas surgiram após uma súbita piora no estado de saúde de Sebastião, especialmente quando estava na companhia da apelante.

Essas desconfianças foram amplificadas por um relato de uma terceira pessoa sobre uma eventual omissão de socorro. As apeladas, sem condições de averiguar a veracidade dessas alegações, optaram por comunicar as autoridades competentes para proteger a integridade do genitor e esclarecer os fatos.

A configuração do crime de calúnia, consoante já assinalado, requer que a imputação falsa do crime seja feita com dolo específico de atribuir fato sabidamente falso no intuito de prejudicar a imagem da vítima, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. As quereladas, ao relatarem o suposto fato criminoso às autoridades, agiram com base nas informações recebidas de terceiros e na tentativa de proteger a saúde do genitor, não com a intenção deliberada de caluniar a apelante.

Para a prolação de um decreto condenatório exige-se prova segura, concludente e inequívoca, de modo que não é possível condenar alguém com supedâneo em meras conjecturas e suposições.

Nesta linha de ideias, a prova apta a condenar é aquela que está acima de toda dúvida razoável, em respeito à norma principiológica, de envergadura constitucional, da presunção de inocência.

Assim, o exame do caderno processual revela que o conjunto probatório não atingiu o
standard
probatório

capaz de evidenciar que as apeladas agiram no manifesto intuito de caluniar a apelante, mediante a imputação de fato criminoso sabidamente falso, não havendo espaços para se cogitar outra conclusão senão a absolvição por insuficiência de provas.

Da mesma forma, não foram produzidos elementos de convicção que evidenciem a propagação, pelas quereladas, dos fatos a terceiros com o intuito de macular a honra objetiva da apelante.

Thaysa Laura Ribeiro da Costa foi a única a mencionar a divulgação das informações, baseando-se em relatos indiretos, com os demais depoentes ouvidos em juízo não corroborando essa versão. Inclusive, a narrativa dela foi contraposta pelo testemunho de Juan Carlos de Barros, haja vista que este negou ter comentado sobre os acontecimentos com ela.

Portanto, considerando a inexistência de provas robustas quanto à presença do dolo específico para o crime de calúnia, e a ausência de elementos a revelar que as apeladas propagaram os fatos a terceiros com o intuito de prejudicar a honra objetiva da apelante, conclui-se pela absolvição das apeladas.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024